Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001754-45.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
EMBARGADO: MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMAR JOSE SIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PETIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS - DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – CARÁTER INFRINGENTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.
Embargos de Declaração opostos por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., de decisão que deferiu o efeito suspensivo à apelação, postulado por Marcos Laert Sai e outros.
Explica que ajuizou ação de execução em face dos ora embargados, na qual foi concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como a realização de perícia e o levantamento das averbações premonitórias realizadas nos imóveis dos executados.
Sustenta que uma vez realizada a perícia, na qual o alegado pagamento não foi reconhecido, a questão foi dirimida e os Embargos à Execução foram julgados improcedentes. Assevera, assim, a ausência de probabilidade do direito e do perigo da irreversibilidade.
Aduz que o v. acórdão apresenta contradição. No ponto, alega que os embargados não apresentaram recurso contra a decisão que rejeitou a exceção de suspeição, portanto, preclusa a discussão da matéria. Realça que a execução é de 264.273 sacas de milho, portanto, menor que a quantia apurada pela perícia e que a operação realizada entre Emerson Valdir Ferreira e a Bunge Alimentos, não influi na dívida executada. Assevera que os embargados não conseguiram comprovar o pagamento.
Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, e aplicado o efeito infringente, indeferir o efeito suspensivo concedido. Alternativamente, postula para que sejam modulados os efeitos da decisão, para esclarecer sobre a possibilidade ou não da realização de penhora e avaliação de imóveis nos autos da execução.
Contrarrazões (id 78400965). Rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de contradição.
De acordo com a embargante, não há relevância na fundamentação capaz de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso de apelação, em particular porquanto preclusa a discussão acerca da exceção de suspeição, bem como não comprovado o pagamento do débito.
Pois bem. Não se olvida de que, de acordo com o teor do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que julga improcedentes os embargos à execução.
Todavia, o mesmo dispositivo dispõe que é possível suspender a eficácia da sentença, quando demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Na hipótese, conforme fundamentação exposta na decisão monocrática ora embargada verificou-se o preenchimento dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao apelo, quais sejam, a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Assim se diz, porque foi possível notar a pertinência das teses de inconformismo relacionadas à entrega do produto pactuado na CPR em nome do sócio administrador da credora, ora embargante, bem assim, diante da improcedência dos embargos à execução fundados na ausência de provas, embora não tenha sido oportunizada a produção da prova testemunhal.
Nessa quadra, válido anotar que o processamento do recurso de apelação sem a concessão de efeito suspensivo sujeitaria os embargantes, aqui embargados, a atos expropriatórios antes que houvesse deliberação expressa sobre todas as teses aventadas nos embargos por eles opostos, o que representaria verdadeiro dano grave ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
Agravo INTERNO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – insurgência CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – VERIFICADA A RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIDO SUJEITAR A APELANTE A ATOS EXPROPRIATÓRIOS ANTES DA SOLUÇÃO DEFINITIVA DOS EMBARGOS - RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU O DESACERTO DA DECISÃO – IMPOSSÍVEL ACOLHER O INCONFORMISMO EXTERNADO – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2239672-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2021; Data de Registro: 11/01/2021)
Frisa-se, ademais, que a modificação, ou não, da r. sentença será decidida oportunamente, quando do exame das razões de apelação. Por ora, a decisão ateve-se a conceder o efeito suspensivo ao apelo, por considerar preenchidos os requisitos da lei.
Não há, assim, contradição a ser sanada, nem mesmo se visualiza a necessidade de esclarecimento quanto ao impedimento da prática de atos de constrição. Ao contrário, a matéria foi devidamente examinada, com apresentação de fundamentos claros, suficientes a embasar o posicionamento adotado.
Vê-se que a embargante deseja, em verdade, a modificação do resultado contrário a sua pretensão, visando conferir ao presente recurso caráter infringente.
Nesse passo, a embargante se utiliza destes declaratórios para tentar alterar o conteúdo decisório proferido. Porém, como cediço, os embargos de declaração não se prestam para tal fim.
Nesse sentido:
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 2092411-33.2020.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 01/07/2020)
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator